Tribunal: TCU
Processo: 012.499/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Supremo Tribunal Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6227/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da interessada a seguir relacionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.499/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ana Márcia Vieira Arduini (XXX.027.526-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Supremo Tribunal Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.